Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022064-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 910.529.981-00 (PACIENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (IMPETRANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES PEREIRA - CPF: 047.924.791-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES PEREIRA - CPF: 062.337.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIER ANTONIO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
NULIDADE
D
O FLAGRANTE
POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
SEM MANDADO JUDICIAL –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E
CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

3.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À

PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE
DECRETOU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTI
A DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO

DACONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE
E DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

5
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–

6
.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–
7
.
ALEGAÇÃO DE
SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA – NÃO OCORRÊNCIA –
CARÁTER PROVISÓRIO DA
PRISÃO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUMPRIMENTO DE PENA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

8
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
eis que
, o paciente responde a outras ações penais, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
além da significativa quantidade de droga apreendida,
estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da custódia provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

4
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

5
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse,
na
hipótese
,
eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

7
.

A simples alegação de suposta antecipação de pena, por óbvio, não é suficiente para conferir
ao paciente a
liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o cumprimento de pena, sendo
, portanto,
necessária a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

8
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcio José da Silva e Emerson Rodrigues da Silva, em favor de
Odair Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3aVarada Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi preso em flagrante no dia25deagostode 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1002094-53.2021.8.11.0011, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade(
arts
.33 e 35da Lei n. 11.343/06)e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia
realizada

naquele mesmo
dia.

Sustentam os impetrantes que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que os policiais ingressaram em uma residência particular sem ordem judicial, com base apenas em denúncias anônimas, mas que
diligência
s realizadas
nada foi comprovado; esclarecendo, também, que
o favorecido
não estava no mesmo local em que a substância entorpecente foi encontrada, não havendo, pois, provas de sua participação nos crimes acima mencionados
; além de restar
configur
ada
qualquer
uma
das situações de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Afirmam que postularam a revogação da prisão preventiva do paciente no juízo de primeiro grau,
mas o
pleito foi indeferido. Todavia, a decisão carece de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados, pelo seu prolator,
nenhum
elemento
de
convicção

capaz de
demonstra
r a
necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púb
l
ica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal; destacando, outrossim, que, na espécie, não
estão
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduzem que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, porquanto
“é casado, pai de família, sempre ganhou seu sustento com trabalho honesto, laborou como 3o
sgt
exército brasileiro, atualmente é reformado. Vive atualmente com sua esposa que, necessita de proteção e cuidados, alimentos, moradia, ou seja, o Paciente é o único provedor do lar”
.

Sustentam que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso irrazoável na duração da
sua
prisão cautelar, tendo em vista que se encontra preso há mais de 90
(noventa)
dias, caracterizando, destarte, um cumprimento antecipado de pena.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
em
a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

112818953
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
113703451
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do
paciente
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
113924977
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser
ressaltado
que não merece prosperar a tese
sustentada pelo impetrante, segundo a
prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
civis
teriam realizado busca e apreensão
no imóvel em que o
paciente
estava na companhia de amigos
sem mandado judicial
e
sem
a
autorização dos residentes
;
bem assim
sem que houvesse situação de
fundada suspeita de flagrante.

Com efeito, os policiais
civi
s que
cumpriram as diligências
relataram
à
autoridade policial que receberam denúncias
anônimas
deque
os
flagranteados
, entre eles, o paciente,

estavam
utilizando o sítio de propriedade do pai de Bruno e Lucas para
venderem
entorpecentes
;
e
que
, no dia dos fatos, foram apreendidos
:
28 tabletes de substância análoga à pasta
-
base de cocaína
,
pesando mais de 26 kg (vinte e seis) quilos
;
uma arma de fogo tipo rev
ó
lver calibre .38
,
com cinco munições intactas
;
vários estojos de munição de calibres

diversos
;

e
apetrechos utilizados para preparação do entorpecente à venda
. Além disso, foi efetuada a
prisão de
três
dos
quatro
suspeitos, eis que um deles
(
Lucas
)

consegui
u

fugir.

N
esse ponto, o próprio Lucas declarou
à

d
elegada de
p
olícia que estavam embaixo de um pé de mang
a
tomando
tereré
quando avistaram a viatura da
P
olícia
C
ivil se aproximar do sítio, tendo, então, seu irmão Bruno gritado:
corre
.

E,

ato continuo,
todos
correram e
m direção ao
pasto
que circunda a residência.

É importante registrar,
ainda nessa senda
, que
no I
D
66062034, p. 1/
3,
há
um
despacho da autoridade policial noticiando que a equipe de investigadores daquela Delegacia
de Polícia
estava há dias em diligências no Município de
Curvelândia
, em razão das denúncias anônimas recebidas acerca do
beneficiamento
de drogas no sítio de propriedade do pai de um dos suspeitos
;
e, no dia dos fatos, após
a
constata
ção que havia uma
grande movimentação nas imediações do imóvel, aproximaram
-se
para maiores averiguações, oportunidade em que os flagrados

fug
iram
ao avistar a viatura policial
.

E
, após
a
perseguição e prisão dos envolvidos, apreenderam 28 tabletes de pasta
-
base de cocaína, informações estas que constam
também no
relatório policial
que se vê
no ID
112273479, p. 3/10
.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que a apreensão da droga foi realizada
mediante prévia investigação e
em clara situação de flagrância,
isso significando dizer que

não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes
públicos

a
constatar previamente a prática de crime no interior da residência
em que
o paciente
se encontrava com mais
três
amigos
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso
, o
tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando,
portanto
, o ingresso da
p
olícia na sua residência sem necessidade de
mandado de busca e apreensão
, nesse caso, em que houve investigação prévia e havia fundada suspeita do crime.

Isso s
em contar que
, que no caso destes autos,
pela intensa movimentação no dia dos fatos,
se
não
tivesse havido a
intervenção
rápida da Polícia Civil
,
possivelmente

a
droga
apreendida
seria
transportada para outro local.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RecursoExtraordinárion.603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, consoante se in
fere do aresto abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,estaSuprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Paradissentirdo acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021 PUBLIC
11-03-2021).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere
dos julgados assim resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.
1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre. 2. O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência eacompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
. 4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
III - O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
. IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. [...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos acórdãos resumidos deste modo:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE POR TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – APELANTE QUE POSSUI 06 (SEIS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PEDIDOS IDÊNTICOS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PROLATADA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – PRELIMINARES AFASTADAS – ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

É orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Estando em consonância com os requisitos do artigo 41 do Código de Ritos Penais, despiciendo fala-se em inépcia da denúncia.

“IV - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é cabível examinar a alegação de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, após a prolação de sentença condenatória. (...). (
AgRg
no
AREsp
1810066/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
24/08/2021
) ”

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial
. ”
(
AgRg
no
REsp
1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 12.12.2017
) ”

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados na declaração dos Policiais que atuaram na prisão.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

(
TJMT
N.U 1000120-81.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DAPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, doart. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o,do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMTN.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
, tampouco ao
art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos
;
se podendo falar
, também,
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agent
es públicos naquela residência.

No

que diz respeito
à

negativa de autoria, tem-se que essa tese
, igualmente,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores
à
prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa
pretensão, do mesmo modo,
não
pode ser acolhida
, uma vez que o juízo de primeiro grau considerou além da reiteração delitiva
do paciente
– que tem outro
s
registro
s
crimina
is
–, o fato de
ele
ter em depósito
quantidade relevante de drogas.

A propósito,
veja-se esta

parte da

decis
ão reprochada:

Vistos,

[...]

De pronto, quanto à prisão em flagrante, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, nos termos do art. 302, do CPP, razão pela qual
A HOMOLOGO
.

No ponto, é cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva dos acusados.

Pois bem. Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido e resistência.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
“fumus
comissi
delicti”
, ou seja, a fumaça da prática do delito, também denominada de
“fumus boni juris”
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de reconhecimento, termo de apreensão, bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, termo de exibição e apreensão.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência inserido em id no 63978815, que: “em diligencias rotineiras, efetuadas pelas equipes desta delegacia, no município de
curvelândia
, em dias anteriores, alguns munícipes denunciaram que os suspeitos bruno
alves
,
lucas

alves
,
helier

antonio
maia e
odair
, estariam praticando traficância de estupefacientes, sendo que uma propriedade rural, que o pai de bruno é dono, estaria sendo utilizada para receber, beneficiar e posteriormente fazer o transporte para distribuição da droga em outros locais. de posse destas reiteradas
denuncias
de moradores, que não quiseram se identificar, com receio de represálias, esta unidade policial deu início aos devidos levantamentos investigativos de qualificação dos suspeitos e da propriedade rural, sendo que na data de hoje, depois de intensa movimentação dos suspeitos no local, e diversas
denuncias
, houve a apreensão de 28 tabletes de substâncias análoga a pasta base de cocaína, uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 com cinco munições intactas dentro do artefato, vários estojos de munição de diversos calibres, e vários equipamentos que demonstram que naquele local funcionava um laboratório que fazia o beneficiamento da droga, como balanças de precisão; panelas, bacias, copos, talheres e pratos para mistura dos produtos químicos do beneficiamento; peneiras, sendo importante frisar que os tabletes ainda estavam acondicionados em potes de plástico esperando para ser embalada, uma vez que haviam muitas bexigas grandes, que serviriam para embalar esses tabletes. no local, foram presos bruno Alves,
helier
,
antonio
, e
odair
, sendo que
lucas
conseguiu evadir-se. por fim foram apreendidos duas motocicletas e um carro, que em tese seriam utilizados para dar apoio a traficância. no local, estava uma criança de dois anos, chamado Davi, filho de
Helier
, sendo que a tia da criança, senhora
Meriele
gomes de lima, chegou até a propriedade rural, serviu de testemunha da apreensão e da prisão que fora feita, sendo que observou que a substância estava no quarto da casa e os suspeitos,
Helier
e bruno que apesar de terem tentado evadir do local pela pastagem, pulando cercas, estavam sem lesões corporais. realizados os procedimentos na propriedade, o material e os suspeitos foram encaminhados a este departamento policial para as medidas pertinentes ao caso.”.

Assim, o “fumus
comissi
delicti” mostra-se evidenciado
.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar
faz-se
necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. Imperioso frisar que umas das ações criminosas ora imputada ao acusado, ou seja, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade.

Acerca dos riscos impactos da substância entorpecente na sociedade Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, afirma que, o tráfico ilícito de drogas coloca em risco “(...) A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em
numero
indefinido, adoecerem e, por fim, morrem é atingida quando há tráfico ilícito de drogas. (...)”. (2010, p. 356).

Como se não bastasse, Renato Brasileiro de Lima na obra “Legislação Especial Criminal Comentada”, destaca que o crime de tráfico de drogas, inclusive, atenta contra a saúde pública e que a legislação antidrogas atual busca punir o agente antes mesmo que sua conduta cause doenças ou outros agravos. (2014. p. 689-690).

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusados é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos:

“(...) garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (...)”. (LIMA, 2016, p. 861).

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (In Código de Processo Penal Comentado, 2012, p. 658), define a garantia da ordem pública como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de
cautelaridade
indireta, que, em crimes como o tráfico de drogas, resta aquela comprometida, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art.319, CPP. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...).

Não obstante, ressumbra ainda dos autos, mais especificamente em id no 63992347, que os mesmos são
vezeiro
na prática delitiva, posto que possuem diversas passagens, demonstrando que, se solto, poderá vir a praticar novos crimes, além de demonstrar total descaso com as sanções já aplicadas em seu desfavor.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da acusada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que:

“
é
providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa” [1].

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

(...).

Por todo exposto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ODAIR RODRIGUES DA SILVA, BRUNO ALVES PEREIRA E HELIER ANTONIO MAIA
, devidamente qualificado nos autos de inquérito,
em prisão preventiva
.

[...].

(
ID
112273485
)
.

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo
de
primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente em razão da gravidade
concreta
do delito atribuíd
o à sua pessoa
, consubstanciado na significativa quantidade de droga apreendi
d
a
; como também
pela r
eincidência
do favorecido; isso significando dizer que
agiu
corretamente
a magistrada
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
da

periculosidade do
paciente
, evidenciada no
modus operandi
do
crime
, bem como em razão de
sua reincidência
.

Sendo, pois,
forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra
plenamente
justificada e
se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

De outro prisma
,

embora
o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente
ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é
cediço

que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazada nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

No
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazoparaa formação da culpa, não obstantea prisão preventiva do paciente se estendahá
mais
de

4
(
quatro
)

meses,
não ficoudemonstrado que esse prolongamento decorra de desídiada autoridade judicial tida por coatoraou de pedidos protelatórios do Ministério Público,contexto,esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favordo acusado,tal como pretende
m
o
s
impetrante
s
.

É imperioso salientar,
nesse mesmo diapasão,
quedas informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora, foi possível constatar
a seguinte movimentação processual
:
a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva no dia 2
5
de
agost
o de 202
1
;

em

29 de outubro do ano
passado, foi
determin
ada a
notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar
; a defesa prévia do paciente foi apresentada
na data de
22 de novembro de 2021
,
estando pendente
, à época,
a defesa prévia de Bruno Alves, que pediu reabertura de prazo após a juntada do
s dados provenientes da quebra de sigilo telefônico determinado nos autos; o
laudo pericial
foi juntado
no dia
15 de dezembro de 2021 (ID 72692210 – Ação Penal n. 1002364-77.2021.811.0011)
;
e a defesa
prévia
de Bruno Alves
foi
ofertada em 17 de dezembro
do ano pretérito
, mesma data em que a denúncia foi recebida
; tendo sido
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 1
6
de
fevereir
o de 202
2
,
estando, pois, bem próximo o fim da instrução criminal
(ID 73005498
,
Ação Penal n. 1002364-77.2021.811.0011)
.

Diante do exposto,
resta
plenamente justificada a delonga no encerramento da instrução criminal–embora não esteja configurado excesso de prazo–notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do corona vírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os

trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais.

Acerca do tema,
n
ão se pode olvidar
, também,
que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, como entendeu
o

Superior Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s
a seguir resumido
s
:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante
do que exposto,
n
ão se verifica o excesso de prazo para formação da culpa
propalado pelo impetrante
, autorizativo da revogação da prisão cautelar
do paciente
, na medida em que
, como pode ser visto, a
processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução está em vias de ser encerrada.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que
a prisão do
paciente
caracteriza cumprimento antecipado de pena
, ta
l
afirmaç
ão
, por óbvio, n
ão é
suficiente para conferir
ao paciente a
liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque

toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com condenação/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Odair Rodrigues da
Silva
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022